Tribunal: TJDFT
Processo: 0742392-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. LEI N. 7.210/1984 (LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS). ARTIGO 50, INCISO III. POSSE INDEVIDA DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS PENAIS E FOTOGRAFIA DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual homologou a falta grave apurada em inquérito disciplinar, consistente na posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há elementos probatórios suficientes para comprovar a prática de falta grave, nos termos do artigo 50, inciso III, da Lei n. 7.210/1984 (Lei das Execuções Penais).
III. Razões de decidir:
3. Segundo o artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, constitui falta grave possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.
4. Os depoimentos prestados por agentes públicos são dotados de fé inerente à função pública, porquanto provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade de falta grave, notadamente quando corroborados por outros elementos de prova.
5. A materialidade e a autoria da falta grave foram comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo os depoimentos dos policiais penais, que informaram ter encontrado o instrumento na posse do apenado, pelo laudo pericial e registro fotográfico que atestaram a potencialidade lesiva do objeto portado (faca).
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.